Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700893-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANYA LUNA LUCETTI D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. De fato, conforme ressaltado pelo Ente Público ao ID 40163851, o feito não cuida de Remessa Necessária, havendo interposição de recurso de Apelação ao ID 39495245. Com efeito, torno sem efeito a Decisão de ID 39811627. Intimem-se as partes e retornem os autos conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator